Tribunal: TJES
Processo: 0002844-30.2006.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002844-30.2006.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ROSA MACHADO FERREIRA
RECORRIDO: MARCO AURELIO QUINELLATO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. DÍVIDA. PENHORA DE DIREITO HEREDITÁRIO. EXEQUENTE HABILITADA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO

1. Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte autora vem tentando desde 2006 localizar o devedor e bens passíveis de penhora.

2. Sentença que extinguiu o processo pela não localização do devedor e de bens penhoráveis.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que comprovou nos autos a existência de ação de inventário na qual o executado é herdeiro, por isso requer a reforma da sentença para prosseguimento da Execução.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. No caso em comento, o processo já foi suspenso diversas vezes ao longo dos anos em razão da solicitação da autora e da dificuldade em realizar a penhora dos bens. É evidente que o processo de execução não pode permanecer suspenso indefinidamente. No presente caso, a execução está em andamento desde 2006, sem que o crédito tenha sido satisfeito. Por outro lado, é preciso considerar a peculiaridade da situação, já que foi aberto inventário pela exequente nos autos de nº 000925-49.2019.8.08.0028, onde o executado atua como herdeiro. Embora essa penhora ainda não tenha gerado resultados concretos, ela se mostra um meio viável para a recuperação do crédito em execução. Dessa forma, verifica-se que o crédito está sendo efetivamente buscado por meio da penhora, o que, mesmo com efeitos práticos futuros, justifica a continuidade da execução. Assim, é necessário aguardar o desfecho dos autos ainda em trâmite.

6. Nesse sentido, vejamos decisão do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DE INVENTÁRIO DEFERIDO. PENHORA QUE APESAR DE AINDA NÃO TER VERTIDO RESULTADOS PRÁTICOS, VISA GARANTIR A DÍVIDA ORA EM EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004870- 79.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 13.06.2022)

7. Assim, estando demonstrado que a penhora nos autos se mostra capaz de contribuir para a quitação do débito em execução, não se justifica a extinção do processo por falta de bens penhoráveis. Diante disso, a sentença deve ser anulada, e o processo de execução, retomado.

8. Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito.

9. Diante do êxito recursal, não há condenação no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)